Tribunal: TJSP
Processo: 1013418-08.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Prestação de serviços de reparos automotivos. Sentença de parcial procedência. Apelos de ambas as partes.

Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

Alegação de suspeição da testemunha, que esclareceu conhecer a autora porque esta trabalhara na casa daquela. Não demonstrado efetivo interesse da testemunha no litígio. A

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Prestação de serviços de reparos automotivos. Sentença de parcial procedência. Apelos de ambas as partes.

Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

Alegação de suspeição da testemunha, que esclareceu conhecer a autora porque esta trabalhara na casa daquela. Não demonstrado efetivo interesse da testemunha no litígio. A jurisprudência é firme no sentido de que a relação empregatícia entre a testemunha e uma das partes não a torna necessariamente suspeita se não verificado seu interesse na solução da lide. Suspeição não configurada.

Mérito. Incontroversa a contratação dos serviços do réu para a realização de reparos no veículo da autora. Serviços pagos antecipadamente e não prestados. Autora que precisou comparecer à oficina do requerido com uma viatura da Polícia Militar e contratar serviço de guincho para retirar o bem. Não há qualquer reparo ou acréscimo a ser feito na r. sentença no que se refere ao não acolhimento da indenização de parte dos valores postulados na inicial relativa a peças faltantes no veículo. Não comprovado que o custo dessas peças tenha correlação com o serviço não prestado pelo réu. Avarias na funilaria e pintura do veículo que foram demonstradas documentalmente e confirmadas pela testemunha. O depoimento testemunhal salientou que os arranhões não existiam antes da entrega do carro na oficina do requerido. Réu, mecânico profissional, que não apresentou check list de vistoria ao receber o carro.

Danos morais não evidenciados. A despeito dos aborrecimentos causados pelos fatos relatados na inicial, o alegado descumprimento do contrato não trouxe à autora graves transtornos que caracterizariam o dano moral. Não detectada ofensa anormal à sua personalidade ou dignidade.

Recursos não providos.